Tribunal: TJSP
Processo: 1008527-70.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008527-70.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CLAUDIO
FERNANDES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008527-70.2018.8.26.0590
Voto no 36.348
Apelação Cível no 1008527-70.2018.8.26.0590 - Voto no 36.348
Comarca: SÃO VICENTE - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1008527-70.2018.8.26.0590)
Apelante: CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Cláudio Fernandes da
Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e no
membro superior direito, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 151/164).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008527-70.2018.8.26.0590
Voto no 36.348
Apelação Cível no 1008527-70.2018.8.26.0590 - Voto no 36.348
(páginas 181/182).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de moléstias incapacitantes
de origem ocupacional, de modo que faz jus à concessão do benefício, ainda
que mínima a lesão que o acomete (páginas 187/189).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 195).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna e no membro superior direito,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Efetivada a perícia médica, o que se infere da conclusão do laudo
oficial é que, conquanto seja o autor portador de espondiloartrodiscopatia
degenerativa e tenossinovite no ombro direito, tal quadro, além de não
acarretar qualquer redução de sua capacidade laboral, não guarda liame
ocupacional com a atividade profissional exercida.
Assegurou o Expert que não apresentou expressão clínica ou
alterações significativas no exame físico da coluna e dos membros superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008527-70.2018.8.26.0590
Voto no 36.348
Apelação Cível no 1008527-70.2018.8.26.0590 - Voto no 36.348
Não se evidenciou sinais de desvios de contraturas musculares, deformidades
ou déficits de amplitude dos movimentos articulares e os testes para
identificação de patologia no espaço subacromial, instabilidade glenoumeral e
patologia acromioclavicular foram negativos, não havendo, portanto,
qualquer restrição à capacidade de trabalho do autor (ver inteiro teor do laudo
médico nas páginas 151/164).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo da avaliação médica, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da sucumbência por
força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator